Tribunal: STF
Processo: ARE 1566911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas. Aplicação da Súmula 284 do STF. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão recorrido, atacado pelo recurso extraordinário, fundamentou-se na perda do objeto recursal e na impossibilidade de conhecimento de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau.



    2. O recorrente, no recurso extraordinário, pretendia afastar o bloqueio de verbas públicas com destinação constitucional específica, com fundamento nos arts. 2º e 160 da Constituição.



    3. A decisão monocrática agravada manteve o entendimento de que a argumentação do recurso extraordinário estava dissociada dos fundamentos que sustentavam o acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido baseou-se na perda do objeto recursal e na impossibilidade de conhecimento de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que afasta qualquer relação direta com a argumentação constitucional contida no recurso extraordinário (arts. 2º e 160 da CF/1988).



    6.A pretensão recursal da parte agravante está dissociada dos fundamentos que sustentam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.